Tribunal: TJES
Processo: 0033691-17.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, conclui-se ser possível que o Poder Judiciário alterar o valor da sanção administrativa.

3. No caso dos autos, observo que o valor das multas, arbitradas em cada processo administrativo questionado no montante de R$27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Em relação às custas processuais e honorários de sucumbência, constata-se que o valor da multa foi reduzido em 50% (cinquenta por cento), de onde conclui-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033691-17.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, conclui-se ser possível que o Poder Judiciário alterar o valor da sanção administrativa.

3. No caso dos autos, observo que o valor das multas, arbitradas em cada processo administrativo questionado no montante de R$27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5. Em relação às custas processuais e honorários de sucumbência, constata-se que o valor da multa foi reduzido em 50% (cinquenta por cento), de onde conclui-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033691-17.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada nos processos administrativos nº 283/ 2009 e 284/ 2009 em 50% (cinquenta por cento), condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Consoante relatório lançado, o Município Apelante insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Segundo observo dos autos, os processos administrativos nº 284/2009 e 283/ 2009 que deram origem à multa combatida foram originados de reclamação individual de consumidores que questionaram as condutas praticadas pela empresa apelada, que seriam contrárias aos ditames consumeristas, mais precisamente por terem sido cobrados por valores indevidos.

Dessa forma, as consumidoras realizaram reclamação no PROCON, as quais originaram os processos administrativos acima referenciados nos quais foram proferidas decisões aplicando multas nos valores de R$27.421,30 (processo administrativo nº 284/2009) e no valor de R$27.421,30 (processo administrativo nº 283/2009).

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível ao Poder Judiciário, num juízo excepcional de controle de legalidade, alterar o valor da sanção administrativa.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 – grifei).

No caso dos autos, tal como consignado pelo i. Magistrado a quo, observo que o valor das multas, arbitradas em cada processo administrativo questionado no montante de R$27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa em 50% (cinquenta por cento), na forma da conclusão a que chegou o Magistrado de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Assim, tal como o Magistrado primevo, concluo que o valor da multa inicialmente arbitrada pelo Ente apelante não se mostra razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem reduzido as multas aplicadas pelo PROCON em procedimento administrativo, vejamos:

(...) 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. Embora o objetivo da punição neste caso seja educar e reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 7. Recurso interposto por Claro S/A parcialmente provido. 8. Recurso interposto pelo Município de Vitória desprovido. (TJES; AC 0000740-23.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 30/11/2020 – grifei).

Portanto, tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em relação aos honorários e custas fixados, melhor sorte não assiste ao apelante Município de Vitória.

Entendo assim por constatar que o valor da multa foi reduzido em 50% (cinquenta por cento), de onde conclui-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

Consequentemente, em razão da sucumbência recíproca, majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões